Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012293-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
2. Apesar da oportunidade conferida à recorrente, esta não juntou documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência. Impõe-se, então, o não conhecimento do agravo por deserção (art. 1.007 do CPC).
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. José Arimatea Neves Costa, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006596-81.2017.8.11.0041, ajuizada pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo MARCA RENAULT, MODELO SANDERO AUTH 10, ANO 2014/2015, PLACA PVC-5577, COR PRATA, RENAVAN 1027945292, objeto de financiamento, com alienação fiduciária.
Em suas razões recursais, a agravante alega que “a agravada distribuiu ação de busca e apreensão em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que NÃO APRESENTOU AVISO DE RECEBIMENTO da referida notificação extrajudicial” (sic).
Declara que sem esgotar os meios legais, a agravada apresentou protesto de título realizado após o ajuizamento da ação.
A agravante assinala, em resumo, que a instituição financeira cerceou seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do e. STJ.
Expõe que, a seu entender, há necessidade de imediata extinção da ação de origem por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, com consequente restituição do bem.
Diante do exposto, requer “PRELIMINARMENTE – seja acolhida a prejudicial de mérito, para APLICAR EFEITO TRANSLATIVO e determinar de OFÍCIO a extinção do processo n. 1006596-81.2017.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação” (sic).
Alternativamente, requer seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00 o veículo, objeto da apreensão e/ou “caso o mesmo tenha sido vendido/alienado à terceiro, seja ressarcido o seu valor corrigido, pela avaliação da tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (sic).
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão recorrida, como restituição do veículo à agravante ou sua respectiva indenização por perdas e danos, extinguindo-se a ação de busca e apreensão com a condenação da agravada em litigância de má-fé e honorários advocatícios.
O recurso foi interposto com pedido de gratuidade judiciária, porém sem comprovação da hipossuficiência.
Instada a comprovar o estado de pobreza ou recolhimento em dobro do preparo, a agravante se limitou a apresentar cópia da CTPS indicando encontrar-se desempregada (Id. 47424476).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão da agravante em reformar a decisão de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, cujas prestações encontravam-se atrasadas.
Entretanto, ao interpor o presente recurso a recorrente requereu a gratuidade judiciária, porém, não comprovou seu estado de hipossuficiência. E, sendo instada a comprová-lo ou recolher o preparo recursal em dobro, juntou apenas a cópia da sua CTPS, onde demonstra que seu vínculo empregatício findou-se em 30/04/2020 (Id. 47424476).
Sobre o tema, necessários alguns esclarecimentos.
Verificou-se certo abuso em relação a tal benesse, pois nos últimos anos os pedidos de gratuidade da justiça tem se multiplicado, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentam indícios de boa situação financeira.
Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.
Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.
A assistência judiciária, como se sabe, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
Ademais, o art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.
Assim, considerando que no caso foi oportunizado à agravante comprovar seu estado de hipossuficiência apresentando “documentos aptos a demonstrar a impossibilidade de recolher as custas, tais como extratos de conta corrente dos últimos seis meses, Declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos, contas de energia elétrica, de água e outros que comprovem a alegada hipossuficiência, ou que efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC” (sic – Id. 47142547), e não o fazendo na forma determinada, resta não conhecer do recurso.
Até porque a apresentação da CTPS demonstrando que a recorrente encontra-se desempregada e a declaração de hipossuficiência subscrita por ela própria, por si só, não servem de arrimo a uma decisão concessiva de gratuidade.
Sendo assim, não é possível conhecer do recurso na hipótese em que a recorrente não comprova seu estado de pobreza e nem efetua o recolhimento do preparo recursal, embora devidamente oportunizado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) Consoante o disposto no artigo 1.007, caput, do CPC/2015, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso.
2) Não comprovado o preparo recursal, e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o § 4o do citado artigo, deve ser decretada a deserção do recurso.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.057161-8/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020) (sem destaques no original).
Dessa forma, há que ser reconhecida a deserção do presente recurso (art. 1.007 do CPC).
Portanto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora